Tribunal: TJSP
Processo: 1023917-38.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, condenadas as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Insurgência de todas as partes. Ilegitimidade passiva da corré Global Care reconhecida de ofício. Ausência de vínculo obrigacional com o autor. Custeio do tratamento 'home care' que cabia exclusivamente à operadora de plano de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, condenadas as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Insurgência de todas as partes. Ilegitimidade passiva da corré Global Care reconhecida de ofício. Ausência de vínculo obrigacional com o autor. Custeio do tratamento 'home care' que cabia exclusivamente à operadora de plano de saúde. Precedentes. Processo extinto sem resolução do mérito em relação à referida corré (art. 485, VI, CPC). Recursos da operadora de plano de saúde e do autor. Condenação em indenização por danos morais. Manutenção. Negativa de cobertura que representou angústia considerável ao paciente, mormente levando em conta a gravidade do quadro de saúde dele. Valor da indenização em R$ 10.000,00 adequada à hipótese, não comportando alteração. Alteração no termo inicial dos juros de mora, que devem incidir desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240 do CPC). Recurso da corré Sul América desprovido, provido em parte o do autor e reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva da corré Global Care, prejudicado seu recurso.